Tribunal: TJES
Processo: 5000055-86.2025.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000055-86.2025.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: CECILIA ALTOE
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000055-86.2025.8.08.0066

RECORRENTE:
BANCO BRADESCO SA

RECORRIDO:
CELIA ALTOE

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PAULA MOSCON

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATAÇÃO POR MEIO DIGITAL. APRESENTAÇÃO DE LOGS DE SISTEMA COM IP E RASTREABILIDADE DA OPERAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES E LIBERAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE ("TROCO") NA CONTA DA AUTORA NO VALOR DE R$ 6.800,00. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RÉPLICA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO RECONHECIDA. REFORMA DA SENTENÇA NESTE PONTO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL QUANTO AO EMPRÉSTIMO.

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC).
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DA CONTRATAÇÃO ESPECÍFICA DESTA MODALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CLAREZA QUANTO À NATUREZA HÍBRIDA DO PRODUTO. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (VENDA CASADA). NULIDADE DA RESERVA DE MARGEM MANTIDA.

RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO.
COBRANÇAS REFERENTES AO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO REALIZADAS SEM LASTRO CONTRATUAL VÁLIDO. MÁ-FÉ EVIDENCIADA PELA IMPOSIÇÃO DE PRODUTO NÃO SOLICITADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDA (ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC).

DANO MORAL.
CONFIGURAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR DECORRENTES DA AVERBAÇÃO DE MARGEM DE CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NA ORIGEM (R$ 6.000,00) QUE SE MOSTRA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, ATENDENDO ÀS FINALIDADES PUNITIVA E PEDAGÓGICA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais e materiais c/c rescisão contratual e pedido liminar ajuizada por CELIA ALTOE em face do BANCO BRADESCO SA.

Narra a parte autora ser beneficiária do RGPS recebendo a quantia de um salário mínimo, que em maio de 2023 solicitou um empréstimo consignado junto ao requerido, solicitando a liberação de R$ 5.400,00 por meio de um contrato de numero 0123479658976, ocorre que, desde maio de 2023 a parte ré inscreveu junto ao seu beneficio previdenciário débitos referente a um refinanciamento (contrato de nº 0123479657823) e um contrato de reserva margem consignado (nº20239000554000094000), o qual a autora alega não ter realizado, neste sentido, pugnou pela restituição dos valores indevidamente descontados de seu beneficio previdenciário de forma dobrada, bem como a reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto,
julgo procedentes
os pedidos da inicial.

Declaro
a inexistência do contrato de refinanciamento nº 012347965782
3
. Consequentemente, o(s) contrato(s) refinanciado(s) deverão voltar a vigência, cabendo à parte Autora adimplir as prestações ainda pendentes de pagamento, se houver.

Declaro,
ainda, a inexistência do contrato nº 20239000554000094000, referente ao cartão de crédito consignado, bem como dos débitos a ele vinculados.

Condeno
a parte Requerida a obrigação de restituir, em dobro, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora no que se refere aos contratos nº
012347965782
3 e 20239000554000094000, conforme o disposto no art. 42, parágrafo único do CDC, com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desconto e juros legais a partir da citação.

Autorizo, desde logo, a compensação entre os valores a serem recebidos pela Autora, em razão dos descontos indevidos, e o saldo devedor do(s) contrato(s) pretérito(s) a fim de se apurar o saldo devedor daquele(s).

Também deverá ser compensado o crédito recebido pela Autora em decorrência da pseudo contratação.

Ratifico
a decisão de Id nº 62369066, que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 16795669, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade e validade das contratações realizadas, eis que as contratação do refinanciamento (refinanciamento dos contratos 388240043 e 407007196) ocorreu por meio do Mobile Bank, contrato realizado por meio de chave e token gerando o contrato nº 479657823, tendo sido debitados em sua conta a quantia de R$6.800,00, sendo R$3.154,75 para liquidação do contrato originário, e o restante foram transferidos, alegou ainda a não ocorrência de danos morais, eis que não são
in re ipsa
, não havendo prova do efetivo dano, e não dever de proceder com a restituição dobrada.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

1. Da Validade do Contrato de nº 0123479657823.

A sentença de piso declarou a nulidade do contrato de refinanciamento sob o fundamento de ausência de prova de autoria, citando a falta de biometria facial ou assinatura física
. Contudo, analisando detidamente o conjunto probatório trazido em sede de contestação e reiterado no recurso, verifica-se que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

O Recorrente acostou aos autos o
LOG de contratação
, que demonstra a rastreabilidade da operação realizada em 04/05/2023, via canal "Bradesco Celular PF"
.

O documento detalha a jornada do cliente, indicando o uso de dispositivo seguro, validação de senha e o IP da transação (177.92.132.39)
.

Além da prova tecnológica da contratação, há prova material da fruição do crédito.

O extrato e os comprovantes demonstram inequivocamente que a operação consistiu em um refinanciamento dos contratos anteriores (nº 388240043 e 407007196)

, com a liquidação destes e a liberação de um valor remanescente ("troco") de
R$ 6.800,00
diretamente na conta corrente da autora em 04/05/2023
.

Importa destacar que, devidamente intimada para apresentar Réplica e confrontar tais documentos
, a parte Autora manteve-se inerte, não impugnando especificamente a alegação de recebimento do crédito, nem a titularidade da conta onde o valor foi depositado, tampouco a liquidação dos contratos anteriores.

Diante da prova da contratação digital segura e do efetivo proveito econômico pela consumidora (recebimento do valor), não há como sustentar a tese de inexistência do negócio jurídico ou fraude no que tange ao empréstimo/refinanciamento. Declarar a nulidade, neste ponto, ensejaria enriquecimento sem causa da parte autora.

Portanto, o contrato de refinanciamento nº 0123479657823 deve ser declarado válido, afastando-se a condenação de restituição de valores a ele referentes.

2. Do Cartão de Crédito Consignado (nº 20239000554000094000)

Melhor sorte não assiste ao Recorrente quanto à modalidade de cartão de crédito consignado (RMC). Embora o banco tenha comprovado a contratação do refinanciamento, não logrou êxito em demonstrar a vontade clara e expressa da consumidora em contratar o cartão de crédito consignado de forma autônoma.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a emissão de cartão de crédito consignado, quando o consumidor busca apenas um empréstimo, configura venda casada e onerosidade excessiva, mantendo a dívida impagável pelo pagamento apenas do mínimo da fatura (RMC).

Os logs apresentados referem-se predominantemente à operação de crédito (refinanciamento) e "Liberação de Crédito"
, não havendo prova robusta de que a autora tinha ciência inequívoca de que estava contratando um cartão de crédito com reserva de margem, e não apenas um empréstimo consignado simples.

Assim, mantenho a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito nº 20239000554000094000, bem como a determinação de restituição em dobro dos valores descontados exclusivamente a este título, eis que configurada a má-fé na averbação de produto não solicitado, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3. Dos Danos Morais

No tocante aos danos morais, entendo que a sentença deve ser mantida. Embora o contrato de empréstimo tenha sido validado neste voto, a conduta da instituição financeira em averbar margem de cartão de crédito (RMC) sem a clara solicitação do consumidor, gerando descontos indevidos em verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A imposição de produto oneroso e não solicitado (cartão de crédito) fere a boa-fé objetiva e causa dano indenizável.

O
quantum
fixado em R$ 6.000,00
mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso e à capacidade econômica das partes, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo da medida.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, a fim de:

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de declaração de inexistência do contrato de nº 0123479657823, reconhecendo sua validade e eficácia, revogando a ordem de restituição de valores a ele atinentes.

MANTER
a sentença nos demais termos, especialmente quanto à nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), a restituição em dobro dos valores descontados a título de RMC, e a condenação ao pagamento de R$6.000,00 a título de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)